Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL.

1. Afastam-se as alegações de julgamento extra petita quando a sentença aprecia matéria ventilada pela parte autora, em sua inicial.

2. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento da autora não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

3. Deve ser mantida a condenação na verba honorária quando a parte é parcialmente sucumbente na demanda.

4. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.